Tribunal: TCU
Processo: 024.301/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 701/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 1o, XV, 250, inciso III, e 258, inciso II, do Regimento Interno, em considerar atendidos os requisitos previstos no inciso IV do art. 7o da Instrução Normativa-TCU 27/1998 para a outorga dos aeroportos referentes à 5a rodada de concessões aeroportuárias; considerar atendida a recomendação constante do item 9.4.1 do Acórdão 3232/2011-TCU-Plenário e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 134), ao Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, à Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Aviação Civil, sem prejuízo da medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.301/2018-3 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 025.547/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Secretaria Nacional de Aviação Civil 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. dar ciência à Agência Nacional de Aviação Civil - Anac, nos termos do art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, da seguinte impropriedade, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: ausência de registro da apólice, por parte das sociedades seguradoras, em sistema aprovado pela Susep, identificada no seguro garantia (apólice 1007507000516) apresentada pela Concessionária Aeroeste Aeroportos S.A, afrontando o art. 1o Resolução CNSP 143/2005.